Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704175-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: EROTIDES ELISEU DA SILVA, LUIZ CARLOS LOPES PINHEIRO, MARCOS ANTÔNIO ALFAIA, MÁRIO PIRES NOGUEIRA FILHO, HÉLIO LIMA SANTOS AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO EROTIDES ELISEU DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão vergastado diverge do entendimento da Corte Superior, bem como, que se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Apontam a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, afirmando que todos os fundamentos da decisão colegiada foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido da parte agravada de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018